Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724390-91.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEO BURNETT PUBLICIDADE LTDA. APELADO: RADIO JK FM LTDA Decisão Chamo o feito à ordem. Tendo em vista a Ação Penal Pública no 2016.01.1.011700-3, em curso na 1a Vara Criminal de Brasília, em que o advogado Willer Tomaz de Souza foi denunciado por crime tipificado no art. 339, §1o do Código Penal, sendo eu a vítima, afirmo o meu impedimento nos termos do art. 144, IX do Código de Processo Civil. Compense-se a distribuição. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2020. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro